Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0711787-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEBORAH DE VASCONCELOS NAEGELE EMBARGADO: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA.-SCP, SCP ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA, ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA D E C I S Ã O PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré/apelada, Deborah de Vasconcelos Naegele, contra decisão que não conheceu do apelo interposto pelas apelantes/embargadas Orgbristol Organizações Ltda e outras, tendo em vista o reconhecimento da deserção (ID 27655309). Alega que a decisão deixou de majorar a verba honorária sob o fundamento de que os percentuais arbitrados na execução (10%) e nos embargos à execução (10%) já alcançaria a condenação máxima legalmente prevista, sem observar, todavia, que não foram arbitrados honorários advocatícios na sentença que julgou os embargos à execução. Contrarrazões (ID 28981485). Com razão a apelada/embargante, ainda que por outros fundamentos. De fato, como observou a embargante, nos embargos à execução no 0707472-75.2019.8.07.0001, interposto por Orgbristol Organizações Bristol Ltda em face de Déborah de Vasconcelos Naegele, não foram arbitrados honorários advocatícios (ID 27769511 - Pág. 2). Ocorre que, na verdade, houve equívoco na decisão que afirmou a impossibilidade de majoração dos honorários com esteio no Tema 587 dos recursos repetitivos do STJ. Isso porque a demanda ora em análise refere-se à ação autônoma de embargos de terceiros, de modo que não há qualquer óbice à majoração dos honorários recursais (CPC/15 85 §§ 2o e 11). Ante o exposto, dou provimento aos embargos de declaração para corrigir a contradição apontada na decisão de ID 27655309 e majorar os honorários fixados na sentença (ID 18984808), estipulando-os em 11% sobre o valor da causa. No mais, intime-se a agravada, Deborah de Vasconcelos Naegele, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu o recurso de apelação (ID 28366756), no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator